Tribunal: TJDFT
Processo: 0745707-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745707-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MACEDO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 209617116 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE MACEDO, que acolheu, em parte, a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que a pretensão executiva está alcançada pela prescrição; que a questão se diferencia daquela tratada no Tema Repetitivo n. 880 o Superior Tribunal de Justiça; que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/2/2007, mas o cumprimento individual de sentença foi proposto somente em 26/2/2023; que deve haver a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 do Superior Tribunal de Justiça; que a Selic incide sobre os processos pendentes; que não é possível a correção capitalizada pela SELIC; que o artigo 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é inconstitucional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da Taxa Selic de modo simples. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à prescrição da pretensão executiva, as dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, na forma prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. Ademais, o Supremo Tribunal Consolidou, na Súmula 150, o entendimento de que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. Conforme consignado na decisão agravada, “o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu em 12/12/2003, conforme certidão de ID 24825900 do processo de origem”. Assim, em tese, a matéria estaria alcançada pela prescrição, ainda observada eventual interrupção do prazo prescricional por força de transação firmada pelo Distrito Federal, para pagamento das parcelas atrasadas. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 880, fixou tese que previu uma causa impeditiva da contagem do prazo prescricional: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. Na modulação dos efeitos, deliberou-se que: Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. Na hipótese sob exame, o título executivo judicial foi formado em data anterior a 30/6/2017 e o cumprimento de sentença dependia da apresentação das fichas financeiras, pelo Distrito Federal. Ou seja, ao contrário do que alega o Distrito Federal, a discussão se amolda à tese fixada no Tema n. 880 do Superior tribunal e Justiça, notadamente à modulação de efeitos realizada. Por outro lado, ainda que observado o termo inicial estabelecido no Tema n. 880, a questão estaria, em tese, alcançada pela prescrição, uma vez que o cumprimento individual de sentença foi proposto em 26/2/2023. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se caracteriza a inércia dos credores individuais quando proposta pretensão executória coletiva. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “também não há se falar em prescrição da execução individual, pois a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não se observando inércia dos credores individuais. (...) Considerando que a prescrição restou interrompida em razão da execução coletiva promovida pelo SAE/DF; que o art. 202, parágrafo único, do CC estabelece que "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper"; e que o decisum proferido no AGI no 0000293-18.2011.8.07.0000, que afastou a incidência da prescrição da pretensão executória, transitou em julgado em 19/4/2022, restou autorizado, a partir daquela data, o prosseguimento da execução coletiva e o ajuizamento de execuções individuais amparadas no título judicial formado na ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observado o disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e na Súmula 383 do STF. (...) Tendo em vista que a contagem do prazo prescricional reiniciou em 20/4/2022 e que no dia 19/8/2022 foi proposto o cumprimento individual da sentença coletiva em questão, não se vislumbra a configuração do instituto da prescrição.” (Acórdão 1845891, 07059504020248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024). No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1775783, 07235492620238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023; Acórdão 1716753, 07117569020238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Quanto ao excesso de execução, a Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Cabe ressaltar que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, por exorbitar o poder regulamentador, na mencionada resolução. Frise-se, outrossim, que esta e. Turma já consignou que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Na hipótese, o Distrito Federal alega a existência de anatocismo. Contudo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021. Dessa forma, prima facie, a decisão agravada estabeleceu a metodologia e os parâmetros de modo compatível com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, colacionam julgados desta Corte, consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024). (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora